Tribunal: TJDFT
Processo: 0751188-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA. contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (nota promissória vencida em 10/10/2018, no valor de R$ 3.660,00), ajuizada contra TAIS CRISTINA FREITAS SOUZA, que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD (teimosinha), RENAJUD e INFOJUD, por ausência de demonstração de alteração na situação econômica do devedor. Deferida apenas a pesquisa pelo sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renovação das diligências patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após arquivamento provisório do feito, sem a demonstração de alteração da situação financeira do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e desta Corte entende que a reiteração de pesquisas por sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário exige a demonstração de alteração da situação econômica do devedor, conforme o princípio da razoabilidade.
4. Não tendo o agravante apresentado qualquer elemento novo que indicasse mudança patrimonial ou financeira da parte executada, mantém-se a decisão que indeferiu a renovação das diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
5. Considerando que o pedido de uso do sistema SNIPER já havia sido deferido na origem, e o pleito quanto ao ERIDF (ONR) não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau, o recurso não pode ser conhecido quanto a esses pontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedada a reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas eletrônicos, sem demonstração de alteração da situação econômica do devedor, após arquivamento provisório do processo executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023;

TJDFT, Acórdão 1694907, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJE 09.05.2023.